Tribunal: STF
Processo: Rcl 71579
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Lalamove Tecnologia (Brasil) Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1), proferida nos autos do Processo nº 0100714-94.2023.5.01.0264, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e nos RE nº 958.252 e nº 1.054.110, respectivamente vinculados aos Temas nº 725 e nº 967 da Repercussão Geral. 



    A reclamante narra que é empresa especializada em tecnologia que desempenha, dentre outras atividades, a intermediação entre um motorista independente e um usuário de sua plataforma. Diz que foi demandada por Diego da Silva Aquino, que pleiteava o reconhecimento de vínculo trabalhista mesmo com a celebração de contrato entre as partes. 



     Pondera que a parte beneficiária cadastrou-se e concordou com os termos de uso da plataforma livre de qualquer coação ou vício, definia os dias e horários que prestaria seus serviços, não recebia punições caso recusasse uma corrida e utilizava veículo próprio, bem como arcava com as despesas decorrentes de seu uso. 



    Argumenta que esta Corte já entendeu: 



    “pela possibilidade da terceirização de qualquer atividade, e que a prestação constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada configura relação de emprego.



    Além disso, asseverou a inconstitucionalidade da proibição da atividade de transporte remunerado individual por motoristas cadastrados em aplicativos. Portanto, à luz dessa premissa, não há como obrigar as empresas de tecnologia a registrar parceiros autônomos, de modo que não se autorizar uma violação aos princípios da ‘livre iniciativa’ e da ‘livre concorrência’.



    É sob este prisma que a presente reclamação está sendo processada, não havendo como se curvar a r. decisão regional (Justiça do Trabalho) que ignora a diversidade das relações sociais, dentre elas o trabalho autônomo, em detrimento do quanto já restou concluído por essa Corte Suprema.” (e-Doc 1, p. 15)



    Requer que seja dada procedência à reclamação para cassar a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, a justiça do Trabalho, em sede de sentença, negou reconhecimento do vínculo trabalhista pelos seguintes fundamentos: 



    “No intuito de buscar a realidade dos fatos, acessei o sítio da reclamada (https://www. lalamove.com/) e, a partir da análise do documento “termos de uso Lalamove para entregadores parceiros” (disponível em https://www.lalamove.com/pt-br/termos-econdicoes), constatei as seguintes informações: 1) o entregador parceiro escolhe os horários e o local de prestação de serviços; 2) o serviço só é disponibilizado quando o parceiro permanecer “on line”, o que depende exclusivamente da sua vontade; 3) todas as obrigações recíprocas estabelecidas entre as partes e também a informação de que o trabalho será prestado sem vínculo empregatício resta claro para todos os parceiros; 4) o entregador parceiro pode optar por aceitar ou recusar a entrega, ou ainda ignorar o pedido; 5) a plataforma permite que o entregador parceiro promova o planejamento das entregas conforme sua conveniência, sem que haja penalização, mudança ou alteração em suas contas;  6) existe a indicação dos locais e horários em que as tarifas são mais atrativas; 7) não há qualquer referência à possibilidade de o parceiro ser considerado empregado.



    [...]



    É óbvio que foi a demandada quem criou a plataforma, estabeleceu os parâmetros do seu funcionamento e utiliza inteligência artificial para melhor administrá-la, todavia o que importa são as condições de trabalho para o reconhecimento ou não do vínculo de emprego. O trabalhador não é subordinado a uma máquina criada pela demandada, sendo que a utilização da inteligência artificial não impede a manifestação de vontade do ser humano.



    [...]



    A demandada permite a adesão de entregadores parceiros ao seu aplicativo e cria direitos e obrigações recíprocas, com a finalidade de prestação de serviços de entrega de produtos mediante uma tarifa móvel que muda de acordo com as regras de mercado (lei da oferta e procura), permitindo que o próprio profissional escolha o momento de disponibilizar-se ao atendimento (quando se mantém “online” ao serviço), recebendo o valor ajustado para cada entrega e eventual gorjeta paga pelo cliente.



    Com todo respeito aos que pensam em contrário, mas não há como enquadrar a referida relação jurídica no art. 3º da CLT. Não há subordinação jurídica, porque o veículo pertence ao entregador/parceiro, ele arca com as despesas pela realização do trabalho e, enfim, escolhe o momento em que vai se colocar disponível para a prestação de serviços, podendo inclusive se cadastrar para realizar entregas através de outro aplicativo sem que sofra nenhum tipo de penalidade. No direito brasileiro não me parece possível o reconhecimento da relação de emprego por uma suposta “subordinação estrutural” partindo de um conceito aberto que levaria que toda relação jurídica que envolvesse o trabalho humano fosse caracterizado como uma relação de emprego, sem levar em consideração que o modelo legal brasileiro exige que o trabalhador esteja submetido a controle e disciplina impostos pelo empregador e que este seja o beneficiário da prestação dos serviços. 



    [...]



    Em vista do exposto, não reconheço o vínculo empregatício entre as partes e, por consequência, julgo improcedentes os pedidos daí decorrentes.” (e-Doc 11, p. 5-7 e 11)



    Interposto recurso ordinário, o TRT1 reformou a sentença para declarar a existência do vínculo empregatício em acórdão assim ementado: 



    RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. VERBAS CORRESPONDENTES. ENTREGADOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VINCULADA À PLATAFORMA DIGITAL LALAMOVE. TRANSPORTE DE MERCADORIAS VIA APLICATIVO. Para ser reconhecido, o vínculo exige prova cabal e robusta da presença concorrente dos pressupostos insculpidos nos arts. 2º e 3º da CLT, notadamente, quanto à infungibilidade na prestação de serviços, assumida com determinada pessoa física, frequência pré-estabelecida e não eventual, contraprestação pecuniária a cargo do empregador e submissão do trabalhador ao poder diretivo do empregador, inserindo-o na estrutura produtiva da empresa e na consecução de sua atividade-fim. Coexistindo tais elementos, o contrato de trabalho pode se configurar mesmo quando as partes dele não tratarem ou quando aparentar cuidar-se de outra modalidade contratual. O que importa para o ordenamento jurídico constitucional trabalhista é o fato, e não a forma com que o revestem - princípio da primazia da realidade sobre a forma. Tendo a ré admitido a prestação de serviços, como autônomo, o ônus da prova estava em suas mãos, já que lhe compete ratificar a inexistência do liame empregatício entre as partes (art. 818, II, da CLT e art. 373, II, do CPC). Após exame acurado do arcabouço probatório constante nos autos, entendo que a parte recorrida, contudo, não logrou êxito em se desvencilhar do referido encargo, restando devidamente comprovada a presença dos requisitos formadores da relação de emprego, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT. No caso, por qualquer prisma que se olhe, é clarividente que a relação em apreço não se trata de uma parceria, mas sim de uma tentativa rebuscada de fraude à legislação trabalhista e de precarização do trabalho. Em relação à existência de contrato civil pactuado sem aparente coação ou vício de consentimento, tal fato em nada altera a conclusão que ora se alcança, visto que o art. 9º da CLT é cristalino ao dispor que serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação. No tocante à modalidade do contrato de trabalho havido entre as partes, é certo que o autor pugnou pelo reconhecimento "sob a modalidade de contrato intermitente", o que, apesar da irresignação apresentada pela ré, reputo plausível. Nos termos do art. 452-A da CLT, trata-se de uma forma de contratação que se distingue pela possibilidade de alternância de períodos de atividade e inatividade, não sendo necessário para sua perfectibilização um fluxo contínuo de trabalho, tal qual se verifica na espécie. Dado parcial provimento. (e-Doc 14, p. 4)



    Verifico que, no presente caso, o cerne da controvérsia está circunscrito à constituição de vínculo empregatício com entregador de mercadorias via aplicativo e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1.291 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, sob a ótica inclusive do entendimento firmado no julgamento da da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18.



    No RE nº 1.446.336 (vinculado ao Tema nº 1.291 RG), o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa administradora de plataforma digital.” (Tema 1.291 RG - grifo nosso)



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.446.336 - Tema nº 1.291 RG), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Como alegado pela própria reclamante (e-Doc 1, p. 14) e como verificado no sistema de consulta processual do TRT1, ainda não foi exercido sequer o exame de admissibilidade do recurso de revista interposto na origem, ou seja, não foi esgotada a marcha processual. 



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade deste Supremo Tribunal Federal por decisão fundada em temática relacionada à constituição de vínculo empregatício de motorista de aplicativo de prestação de serviços com empresa criadora e administradora da plataforma digital intermediadora constitui subversão à sistemática da repercussão geral, o que sugere o desenvolvimento desse debate pelas vias recursais ordinárias, inclusive, com o respectivo sobrestamento na origem de eventual recurso extraordinário, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 2525 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente